Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ‘POST MORTEM’. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA EXTEMPEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MÁ-FÉ NÃO PRESUMIDA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM FINALIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ARTIGO 1723 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de indeferimento de substituição de testemunha feito pela parte em desacordo ao disposto no artigo 451 do CPC, cujas hipóteses excepcionais estão adstritas ao falecimento, adoecimento ou não localização de testemunha.
2. É possível a juntada extemporânea de documentos novos, considerando-se não haver má-fé da parte a revelar intento de ocultação e surpresa, desde que respeitado o contraditório e não constituírem documentos indispensáveis à propositura da demanda, especialmente ainda, quando a contraparte não lhes impugna o teor e veracidade. Precedentes do STJ.
3.Mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos autorais se não confirmado o alegado caráter público, contínuo e duradouro do relacionamento amoroso havido entre autora apelante e o falecido, tampouco a intenção compartilhada de formação de uma família, a teor do artigo 1.723 do Código Civil. União estável não configurada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.